Tribunal: TJDFT
Processo: 0702949-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702949-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA RIBEIRO CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LORENA RIBEIRO CARDOSO contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação de obrigação de fornecer medicação registrada na ANVISA e não padronizada pelo SUS PJE 0759155-38.2021.8.07.0016, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para compelir o DISTRITO FEDERAL a fornecer à agravante o medicamento PALMITATO DE PALIPERIDONA (INVEGA SUSTENNA), 150 mg/1,5 ml (ID 111793006, autos de origem). Em suas razões recursais, narra, em síntese, que é acometida por esquizofrenia; realizou tratamento com as medicações haloperidol (apresentou efeitos colaterais, como a síndrome extrapiramidal), risperidona (apresentou má adesão), quetiapina (sem boa resposta), clorpromazina (síndrome extrapiramidal); contudo, não obteve êxito. Verbera que o pedido de fornecimento de medicamento preencheu os requisitos do Tema 106 do STJ, a saber: i) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; ii) hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; e iii) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir o Distrito Federal a lhe fornecer o tratamento médico postulado. No mérito, pugna a confirmação da tutela de urgência. Sem preparo, em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal de urgência. A questão litigiosa está esculpida no Tema 106 do STJ, in verbis: Tema 106: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Ao solicitar a medicação sub judice, a médica que acompanha a paciente relatou (ID 108171534, autos de origem): “(...) 3.2 Histórico da doença: Paciente com Inicio do adoecer há 13 anos, com episódios de alterações do juízo da realidade (delirios), alteração de sensopercepção (alucinações) e desorganização comportamental. Períodos com sintomas psicóticos não associados a alterações de humor. Cinco internações prévias. 3.3 Tratamentos já realizados/Resultados: Já fez uso de haloperidol, risperidona, quetiapina, clorpromazina. Efeitos colaterais importantes (sintomas extrapiramidais e ganho de peso) e má adesão ao tratamento por ausência de crítica. SOBRE O TRATAMENTO RECOMENDADO: 4.1 Qual(is) o(s) tratamento(s) recomendado(s) ao paciente? Invega Sustenna 4.2 É urgente? Sim 4.3Há perigo de vida? Sem o tratamento adequado, paciente apresenta sintomas psicóticos, desorganização comportamental e coloca-se em situações de risco. 4.4 A não-realização do tratamento provoca ou acentua: - Sofrimento psíquico? Sim - Dores físicas? Não se aplica. - Incapacidade laborai? Sim - Risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função? Não se aplica - Risco de deformidade permanente? Não se aplica.” Ocorre que a nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) verberou para caminho diverso (ID 110398676, autos de origem): “(...) 2.1. Tipo da Tecnologia: Medicamento 2.2. Princípio Ativo: Palmitato de paliperidona 2.3. Via de administração: Intramuscular (IM) 2.4. Posologia: Segundo relatório médico, prescrito Paliperidona 150 mg, 1 ampola de 30 em 30 dias, via IM, por tempo indeterminado. 2.5.Registro na ANVISA? Sim. 2.6.Situação do registro: Ativo. 2.7. Indicação em conformidade com a aprovada no registro? Sim. 2.8. Oncológico? Não. 2.9. Previsto em PCDT do Ministério da Saúde para a situação clínica do demandante? Não há previsão do seu uso no PCDT vigente (2013). 2.10. O medicamento, procedimento ou produto está disponível no SUS? Não está disponível no SUS. 2.11. Descrever as opções disponíveis no SUS/Saúde Suplementar: Conforme consta em Protocolo Clinico de Transtorno de Esquizofrenia, há antipsicóticos tanto de uso oral quanto de uso intramuscular disponíveis no SUS. Há medicamentos contemplados no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Esquizofrenia do Ministério da Saúde através da Portaria SAS/MS número 364 de 09 de abril de 2013. Mais precisamente, no Componente Basico de Assistencia Farmaceutica (CBAF), estão disponíveis o cloridrato de clorpromazina, o haloperidol e o decanoato de haloperidol. Enquanto que no Componente Especializado de Assistencia Farmaceutica (CEAF) estao disponiveis risperidona, hemifumarato de quetiapina, cloridrato de ziprasidona, olanzapina e clozapina. (...) 7. CONCLUSÕES 7.1. Conclusão justificada: Considerando o diagnóstico de Esquizofrenia, conforme relatório médico emitido pela Dra. Lorena Vento - CRM/GO 21638, médica psiquiatra; Considerando que a parte já fez uso de haloperidol, risperidona, quetiapina e clorpromazina, com relato de efeitos colaterais importantes (sintomas extrapiramidais e ganho de peso) e má adesão ao tratamento por ausência crítica; Considerando que a paciente faz uso de palmitato de paliperidona (Invega Sustenna®) com boa resposta, tendo em vista a falta de adesão ao tratamento medicamentoso oral; Considerando que as evidências disponíveis sugerem que Palmitato de Paliperidona não é mais eficaz e seguro que os outros antipsicóticos registrados na ANVISA para o tratamento sintomático de esquizofrenia; Considerando que o Palmitato de paliperidona não foi incorporado ao SUS para o tratamento de Esquizofrenia em pacientes com má adesão ao tratamento oral (vide item 5); Considerando que a proposta da paliperidona injetável é oferecer alternativa de tratamento antipsicótico para pacientes com baixa adesão ao tratamento oral, porém existe o decanoato de haloperidol, já disponível no elenco do SUS para esta condição clínica; Considerando que não houve relato de uso do decanoato de haloperidol injetável para esse caso, não tendo sido esgotadas as opções acessíveis no SUS; Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda apresentada. 7.2. Há evidências científicas? Sim, mas de baixa qualidade metodológica. 7.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/95 traz a definição de urgência e emergência “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência médica, por não preencher os critérios acima. ” Destarte, denota-se que subsistem outras medicações no SUS capazes de surtir o mesmo efeito do tratamento, ora postulado, sendo certo que algumas medicações não foram ainda adotadas no tratamento da paciente. Assim, não está revelada a probabilidade do direito, nessa sede de cognição limitada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 4 de fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora